Tribunal: TJDFT
Processo: 0700885-77.2023.8.07.0007
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
I – APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO CUMULADA COM COBRANÇA DE ALUGUÉIS. IMÓVEL COMERCIAL.

II – DAS PRELIMINARES. II.1 – DA PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES. INTEMPESTIVIDADE. RECURSO INTERPOSTO DENTRO DO PRAZO LEGAL. PRELIMINAR REJEITADA. II.2 DOCUMENTOS NOVOS. JUNTADA TARDIA. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA IDÔNEA. ART. 435 DO CPC. ESCRITOS NÃO CONSIDERADOS NO JULGAMENTO DO RECURSO. II.3 – DA PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA SUSCITADA EM RAZÕES RECURSAIS. INOCORRÊNCIA. PROVA TESTEMUNHAL. DESNECESSIDADE AO DESLINDE DO FEITO. CONTROVÉRSIA EMINENTEMENTE DE DIREITO. PRELIMINAR REJEITADA. II.4 – DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. PERTINÊNCIA SUBJETIVA DA LIDE DEVIDAMENTE CARACTERIZADA PARA O POLO PASSIVO. TEORIA DA ASSERÇÃO. PRELIMINAR REJEITADA. II.5 – DA PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. COBRANÇA DE ALUGUÉIS. PRAZO TRIENAL. INTELIGÊNCIA DO ART. 206, § 3o, I, DO CÓDIGO CIVIL. PREJUDICIAL DE MÉRITO REJEITADA.

III - AÇÃO DE DESPEJO CUMULADA COM COBRANÇA DE ALUGUÉIS. LOCAÇÃO DE IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL. PRAZO DETERMINADO. PRORROGAÇÃO AUTOMÁTICA APÓS O DECURSO DO PRAZO CONTRATUAL. POSSIBILIDADE. PERMANÊNCIA NO IMÓVEL POR PERÍODO SUPERIOR A 30 DIAS, SEM OPOSIÇÃO DO LOCADOR. INTELIGÊNCIA DO ART. 56, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI N. 8.245/91. CESSÃO DA LOCAÇÃO. AUSÊNCIA DE ANUÊNCIA EXPRESSA E POR ESCRITO DO LOCADOR. IMPOSSIBILIDADE. ART. 13 DA LEI N. 8.245/91. CELEBRAÇÃO DE NOVO CONTRATO VERBAL COM O IRMÃO DA RÉ/LOCATÁRIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. RESPONSABILIDADE DA RÉ/RECORRENTE PELO PAGAMENTOS DOS ALUGUÉIS RECONHECIDA. PREQUESTIONAMENTO. MENÇÃO EXPRESSA PELO ÓRGÃO JULGADOR A CADA DISPOSITIVO DE LEI INVOCADO PELAS PARTES. DESNECESSIDADE.RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Da preliminar suscitada em contrarrazões de não conhecimento do recurso por intempestividade. Na contagem dos prazos recursais, exclui-se o dia do início e inclui-se o dia do vencimento, sendo contados somente os dias úteis. Caso concreto em que o recurso foi interposto dentro do interregno legal previsto no art. 1.003, § 5o, do CPC, não havendo que se falar em intempestividade. Preliminar rejeitada.

2. Os documentos juntados em sede recursal não podem ser considerados no exame da pretensão revisional, uma vez que são relativos a fatos pretéritos e tampouco foi apresentada justificativa razoável para a sua juntada tardia. Hipótese que não se subsome ao previsto no art. 435, caput e parágrafo único, do CPC, o qual traz comando normativo que restringe à faculdade de juntada de documentos em qualquer tempo pelas partes, inclusive em instância revisora.

3. Da preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa. Na solução do caso concreto pela aplicação do direito objetivo, cabe ao juiz, nos termos do art. 371 do CPC, mediante livre apreciação racional dos elementos probatórios coligidos aos autos, confrontá-los com as alegações formuladas pelos litigantes. Verificando o magistrado não ser necessário prosseguir na fase de instrução do feito, autorizado está a julgar a lide, porque é ele, o juiz, o destinatário da prova produzida em contraditório no processo pelos litigantes. Preliminar rejeitada.

4. Da preliminar de ilegitimidade passiva. A legitimidade das partes, de que é espécie a passiva, consiste na pertinência subjetiva da lide, aferida a partir da verificação de as partes autora e ré serem, respectivamente, titulares ativo e passivo da obrigação de direito material deduzida em juízo. 4.1. Pela teoria da asserção, reconhecida pela jurisprudência do e. STJ, as condições da ação devem ser analisadas à luz das alegações do autor na petição inicial. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.

5. Da prejudicial de mérito. Prescrição. O art. art. 206, § 3o, I, do Código Civil, dispõe ser de três anos o lapso temporal extintivo da pretensão de cobrança de aluguéis vencidos e não quitados. 5.1 Na hipótese sub judice, ajuizada a presente demanda em 19/1/2023 ao intento de exigir o cumprimento de obrigações contratuais locatícias inadimplidas em 2022 e 2023, evidente não ter se operado a prescrição. Prejudicial de mérito rejeitada.

6. O art. 56, da Lei n. 8.245/1991, dispõe que, em se tratando de locação não residencial, “o contrato por prazo determinado cessa, de pleno direito, findo o prazo estipulado, independentemente de notificação ou aviso”. Lado outro, consoante o disposto no parágrafo único do mencionado dispositivo legal, “findo o prazo estipulado, se o locatário permanecer no imóvel por mais de trinta dias sem oposição do locador, presumir - se - á prorrogada a locação nas condições ajustadas, mas sem prazo determinado”.

7. Caso concreto em que, permanecendo o imóvel objeto da presente controvérsia ocupado pela mesma pessoa após o término da vigência do contrato, sem que tenha o locador apresentado qualquer oposição, imperativo reconhecer ter havido a prorrogação automática da locação, por prazo indeterminado, nos termos do que preceitua a normativa posta na Lei n. 8.245/1991. 7.1 O simples fato de ter a ré/recorrente permitido ao seu irmão que se utilizasse do referido imóvel para o exercício de atividade profissional, por si só, não tem o condão de isentá-la da responsabilidade pelo pagamento dos encargos decorrentes da locação durante o período de prorrogação do negócio jurídico, mormente porque é ela quem figura como locatária no instrumento contratual firmado com a parte autora. Responsabilidade da ré/recorrente pelo pagamento dos aluguéis reconhecida.

8. De acordo com o art. 13 da Lei 8.245/1991, a cessão da locação, a sublocação e o empréstimo do imóvel, total ou parcialmente, dependem do consentimento prévio e escrito do locador. O § 1o do referido dispositivo legal ressalta que sequer se presume o consentimento do locador por eventual demora em manifestar formalmente a sua posição quanto à cessão/sublocação, sendo necessária, assim, a autorização por escrito do ato. 8.1 Situação concreta em que o acervo probatório carreado aos autos é insuficiente para atestar a existência de anuência expressa do locador acerca de suposta cessão da locação para o irmão da recorrente. Inexistem, outrossim, elementos concretos capazes de evidenciar ter havido a celebração de novo contrato verbal entre o locador e o irmão da apelante após o decurso do prazo negocial, a ensejar a pretendida exoneração da ré/recorrente quanto ao pagamento dos aluguéis. Sentença mantida.

9. Prequestionamento de dispositivos de lei. Está sedimentado nesta Corte o entendimento de que “o julgador não está obrigado a proceder à análise de todas as teses e fundamentos aduzidos pelas partes, bastando a exposição das suas razões de forma a permitir a compreensão do que foi decidido, ainda que sucintamente, de forma a possibilitar oferecimento de recursos nas instâncias superiores, sendo desnecessária a manifestação explícita do órgão julgador sobre todos os artigos de lei apontados pela parte.” (Acórdão 1247968, 07094863220198070001, Relator: CARLOS RODRIGUES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 6/5/2020, publicado no PJe: 22/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

10. Recurso conhecido e desprovido.